Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-89.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-89.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSEMERE MUNIZ DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

E
PEDIDO

DE

TUTELA

DE

URGÊNCIA
.
EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. DESCONHECIMENTO. NECESSIDADE DE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. VALORES LIBERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

O empréstimo realizado se deu através de caixa eletrônico, o que significa dizer que só é possível sua efetivação caso a pessoa se utilize de cartão e senha pessoal. Nesse sentido, não há nos autos comprovação de que a apelada perdeu o cartão, foi furtada, roubada ou ludibriada por terceiros, a fim de que a utilização do referido cartão fosse feita indevidamente; não sequer um Boletim de Ocorrência nesse sentido; o que implica dizer que a fraude utilizada pelo magistrado singular como fundamento para julgar procedente o feito, padece de mínima comprovação ou evidência.
II-
Dos extratos juntados é possível perceber que o empréstimo foi realizado e mais que isso, houve saque dos valores e, por mais que tenham sido em caixas eletrônicos diferentes, se deu na mesma agência, o que também implica na impossibilidade de por tal motivo afirmar ter havido fraude.
III-
Somado a isso, tem-se que uma vez não autorizado referido empréstimo, inexiste comprovação de que houve a devolução dos valores disponibilizados em sua conta.
IV-
O banco não praticou qualquer ilícito, capaz de ensejar o
dano material e moral pretendido e dado em sentença, uma vez que a retenção de parcelas não foi realizada indevidamente e
não houve

conduta lesiva à dignidade do autor.

V
-
C
onheço do recurso e dou-lhe provimento,

para reformar na íntegra a sentença atacada, julgando improcedente os pedidos elencados na inicial, condenando a autora a custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência dos benefícios da justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

E
PEDIDO

DE

TUTELA

DE

URGÊNCIA
ajuizada por
ROSIMERE

MUNIZ

DE

JESUS
.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora a anulação de um contrato de empréstimo consignado, junto à parte requerida, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, razão pela qual requereu a condenação do Banco no ressarcimento em dobro das parcelas pagas, danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID Num.
3690480
).

Na sentença (ID Num.
3690491
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, declarando inexistente o contrato em litígio
,
condenando a parte ré

ao ressarcimento da quantia descontada no contracheque, com acréscimos legais. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da presente sentença, mais juros legais a partir da citação, bem como em Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 15% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que não é possível a juntada de contrato físico, pois a operação foi realizada em caixa eletrônico, ou seja, pelo BDN, não gerando contrato físico.

Afirma que a apelada tinha ciência do contrato, tanto que recepcionou os valores e se utilizou deles. Outrossim, há nos autos extratos da conta do apelado, comprovando os valores do empréstimo, inclusive com diversos saques após a realização do referido empréstimo.

Sustenta que somente a apelada poderia realizar o empréstimo, tendo em vista cadastro realizado de sistema biométrico. Além do mais, como foi realizado em caixa eletrônico, era necessário utilização de cartão e senha pessoal, todos de uso pessoal e intransferível, sendo da apelada o dever de zelar por eles.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, não sendo esse o entendimento seja minorado o quantum relacionado aos danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material.

Pois bem. Analisando os autos, entendo devido o desconto no benefício da autora, razão pela qual a sentença deve ser reformada em todos os seus termos. Vejamos:

É possível verificar dos documentos juntados aos autos, que o empréstimo aqui discutido foi realizado através de caixa eletrônico, o que significa dizer que só é possível sua efetivação caso a pessoa se utilize de cartão e senha pessoal.

Nesse sentido, é importante verificar que não há nos autos comprovação de que a apelada perdeu o cartão, foi furtada, roubada ou ludibriada por terceiros, a fim de que a utilização do referido cartão fosse feita indevidamente; não sequer um Boletim de Ocorrência nesse sentido; o que implica dizer que a fraude utilizada pelo magistrado singular como fundamento para julgar procedente o feito, padece de mínima comprovação ou evidência.

Além do mais, com ou sem biometria, observa-se dos extratos juntados que de fato o empréstimo foi realizado e mais que isso, houve saque dos valores e, por mais que tenham sido em caixas eletrônicos diferentes, se deu na mesma agência, o que também implica na impossibilidade de por tal motivo afirmar ter havido fraude. Somado a isso, repiso, não houve comprovação por parte da autora/apelada de que terceiro se utilizou sem autorização do seu cartão e ainda, de que não autorizando referido empréstimo, devolveu os valores disponibilizados em sua conta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUES BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. IN CASU, AS OPERAÇÕES QUESTIONADAS PELA DEMANDANTE FORAM REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E USO DE SENHA PESSOAL DA AUTORA NA AGÊNCIA 6849, UTLIZADA HABITUALMENTE PELA AUTORA E EM VALORES IGUAIS CONDIZENTES COM O SEU PERFIL DE USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. VERBETE SUMULAR N.º 330 TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO AO RECURSO.1.

"Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Verbete sumular nº 330 TJRJ);2.

Cuida-se de ação indenizatória, referente a saques e tarifas correlatas não reconhecido pela titular da conta. Recorre a autora da sentença de improcedência, alegando, em apertada síntese, que somente sacava na boca do caixa, que não utilizava caixa eletrônico e que não passa sua senha para ninguém;3.

Inobstante as alegações autorais, não restou evidenciada a ocorrência de fraude nos saques, realizados mediante utilização do cartão magnético com chip e senha pessoal. Saques contestados que somente poderiam ser realizados pelo próprio titular, ou então por terceiro, com acesso ao cartão do autor e à sua senha. Ausência de circunstâncias que apontem a ocorrência de fraude, ou de prática de ato ilícito da instituição financeira. Aplicação do enunciado sumular nº 330, desta Eg. Corte;4.

Manutenção da sentença; 5.

Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.(0000234-85.2021.8.19.0213 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 16/02/2023 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE, DETERMINAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DAS PARCELAS REFERENTES A ESSE CONTRATO, CONDENAR A PARTE RÉ A DEVOLVER À PARTE AUTORA, EM DOBRO, OS VALORES DEBITADOS DE SEU CONTRACHEQUE A ESSE TÍTULO, BEM COMO A PAGAR A QUANTIA DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANO MORAL. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. 1. INSTITUIÇÃO RÉ SUSTENTA A LEGITIMIDADE DA TRANSAÇÃO, QUE TERIA SIDO FEITA, DE FORMA ELETRÔNICA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DA AUTORA, E SERVIU PARA LIQUIDAR DOIS EMPRÉSTIMOS ANTERIORES, SENDO GERADO UM SALDO PARA SAQUE, JÁ EFETUADO. 2. AS TELAS SISTÊMICAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELO RÉU DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO, POIS, ALÉM DOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DENOTAM A EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA DESDE 2010, JUNTOU AOS AUTOS O RELATÓRIO DO TERMINAL BANCÁRIO E CONTRATO ELETRÔNICO EFETUADO, COM VALORES, DATAS, NÚMERO DE PARCELAS E NÚMERO DO TERMINAL ELETRÔNICO. 3. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DA TESE DEFENSIVA E AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO, NOS TERMOS DO §3º, DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 4. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O ALEGADO, CONSOANTE DETERMINA O ART. 373, I, DO CPC. 5. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO AO RECURSO.(0023216-88.2018.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 01/03/2023 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por isso, em tal contexto, verifico que o banco não praticou qualquer ilícito, capaz de ensejar o
dano material e moral pretendido e dado em sentença, uma vez que a retenção de parcelas não foi realizada indevidamente e
não houve

conduta lesiva à dignidade do autor.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,

para reformar na íntegra a sentença atacada, julgando improcedente os pedidos elencados na inicial, condenando a autora a custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2023